Tribunal: TJBA
Processo: 0339020-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339020-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREONILDA SILVA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO À SAÚDE E A VIDA. TRANSFER
Ê
NCIA ENTRE UNIDADES DE SAÚDE POR UTI M
Ó
VEL.
DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NECESSIDADE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA CONCRETIZADA. POSTERIOR FALECIMENTO D
A
AUTOR
A
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
033
9020-19.2014
.8.05.0
001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
CREONILDA SILVA QUEIROZ
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, na esteira do voto condutor.

7